Tribunal: TJDFT
Processo: 0701686-86.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ESBULHO. POSSE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a carência de ação por ausência de interesse processual. O apelante alega ser possuidor do imóvel e que a decisão nos autos originários determinou a desocupação de área maior, abrangendo seu terreno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há interesse de agir na proteção possessória do imóvel do embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos dos artigos 674 a 681 do CPC, os embargos de terceiros visam a proteger bens de pessoas não envolvidas no processo, mas que foram atingidos por medida judicial.
4. A ação de embargos de terceiros será processada quando o embargante for terceiro estranho ao processo, haja ameaça ou efetiva constrição ao bem de sua posse ou propriedade, e a ação seja proposta no mesmo Juízo que determinou a constrição.
5. No caso, o lote do embargante não se encontra inserido na linha poligonal do condomínio, conforme levantamento topográfico, perícia e despacho da TERRACAP, razão pela qual o lote não está incluso no mandado de reintegração de posse em curso.
6. Ante a inexistência de medida constritiva contra o embargante que atinja seu direito de posse ou propriedade, carece a ação de interesse processual, razão pela qual se mostra adequada a extinção do processo sem resolução do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "A ausência de interesse de agir justifica a extinção do processo sem resolução do mérito."
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 674 a 681, 485, inc. VI.